Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Apelação Cível n. 0708131-55.2017.8.07.0001 DECISÃO Trata de Recursos de Apelação interpostos por ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO E OUTRO, por MARIA CRISTINA BONER LÉO e por CLAUDINA APARECIDA BONER em face da r. sentença constante do ID n. 7774033, integrada pela decisão exarada sob o ID n. 7774053, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Imissão na Posse proposta por OLAVO MAGALHÃES SILVA em desfavor dos ora apelantes, para determinar a imissão na posse do imóvel localizado na SQN 109 – Bloco G – apt 402 – Asa Norte – Brasília/DF, registrado na matricula no. 93.976 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 2362249, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a r. sentença. O autor, na petição apresentada no ID 24094035, pleiteou que seja determinado o cumprimento imediato do mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel objeto da demanda. De acordo com o v. acórdão exarado sob o ID 25507066, a egrégia 8a Turma Cível negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelos réus/apelantes. Inconformados os réus interpuseram Recursos Especiais (ID’s 26152145, 26194715 e 26201906) É o relatório. Decido. No caso em apreço, a tutela jurisdicional deferida na apelação cível, determinando a imissão do autor na posse do imóvel localizado na SQN 109 – Bloco G – apt 402 – Asa Norte – Brasília/DF, foi confirmada pela egrégia 8a Turma Cível (ID 2362249). Os recursos Especiais interpostos pelos réus não são, em regra, dotados de efeito suspensivo, de modo que não há qualquer óbice para que seja dado cumprimento à ordem de imissão do autor na posse do imóvel objeto da demanda. Assim, defiro o pedido formulado no ID 24094035, e determino a expedição de mandado de intimação dos réus, para desocupação voluntária do imóvel localizado na SQN 109 – Bloco G – apt 402 – Asa Norte – Brasília/DF, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de desocupação compulsória. Publique-se. intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator